Tribunal: TJSP
Processo: 2180450-69.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – conhecimento prejudicado em razão da perda superveniente do interesse pelo julgamento definitivo do agravo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – agravante que é advogado e pleiteou o benefício juntando cópias de despesas com plano de saúde, mensalidades

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – conhecimento prejudicado em razão da perda superveniente do interesse pelo julgamento definitivo do agravo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – agravante que é advogado e pleiteou o benefício juntando cópias de despesas com plano de saúde, mensalidades escolares e extratos bancários – insuficiência – ausência de demonstração a respeito de sua renda mensal – extratos bancários que revelam intensa movimentação financeira – despesas com saúde e educação em montante que não se coaduna com a escassez de recursos alegada – circunstâncias que exigiam a produção de provas mais robustas para comprovar que ele não possui condições de arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família – gratuidade corretamente denegada – determinação de recolhimento também das custas do presente recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa.

Resultado: agravo desprovido, com determinação.